Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Os honorários devem incidir sobre o valor da causa na medida que o período abrangido pela condenação é indeterminado, sendo impossível a mensuração imediata do valor da condenação ou do proveito econômico a ser obtido.
5. Embargos declaratórios rejeitados.